Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. COMENTÁRIO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. PREJUÍZO DELIBERADO À HONRA E IMAGEM DO MAGISTRADO. REPERCUSSÃO PERANTE A CORTE DE JUSTIÇA. LEALDADE À INSTITUIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Afasta-se o argumento de parcialidade da autoridade julgadora, tendo em vista a observância ao devido processo legal e aos estritos termos previstos na legislação para a instauração, processamento e julgamento do Processo Administrativo Disciplinar.
2. Extrai-se dos autos que a Comissão Disciplinar propôs, em seu Relatório Final, a aplicação da penalidade de advertência, considerando os fatos apurados e a classificação da conduta do servidor como inserta no art. 116, incisos II e IX, da Lei n. 8.112/90 e no art. 10, inciso III, do Código de Ética dos Servidores do TJDFT.
3. Ao proferir xingamento contra o magistrado, buscando, ainda, desqualificar sua capacidade técnica, o servidor público praticou conduta destinada a prejudicar deliberadamente a imagem e honra do juiz, que sabidamente integra a mesma instituição a que pertence o oficial de justiça, o que inequivocamente resvala na imagem desta eg. Corte, composta por juízes e servidores de alto gabarito.
4. As redes sociais possuem o caráter eminentemente coletivo e, assim, um comentário publicado na plataforma do Twitter certamente torna pública a ofensa, que passa a ter o seu alcance potencializado pela rede mundial de computadores. Portanto, é inegável a publicidade concedida ao xingamento e, via de consequência, à conduta do servidor.
5. A hermenêutica e a liberdade de expressão não autorizam, de forma alguma, a ofensa perpetrada por meio de xingamento e expressão de baixo calão, de modo a insultar a pessoa do julgador, levando todos que tenham acesso ao comentário a crer na inabilidade do órgão prolator da decisão, além de ofender a honra e a imagem do indivíduo ofendido.
6. A advertência se mostra como medida adequada e proporcional, de modo a desestimular a reprodução do comportamento e punir, na esfera administrativa, observadas a gravidade e as consequências da falta cometida pelo servidor.
7. Recurso desprovido.